Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-59.2024.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600450-59.2024.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
59.2024.6.16.0013, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelos candidatos
Altamir Sanson e José Ailton Vasco, relativo às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.Determinou o recolhimento
do valor de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional devendo o Cartório Eleitoral expedir Guia de
Recolhimento da União-GRU, para pagamento pelos requerentes, com vencimento em 30 (trinta)
dias após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada
por Altamir Sanson e José Ailton Vasco, concorrente ao cargo eletivo de Prefeito e vice, pelo
Partido da Social Democracia - PSD, no município de Palmeira/PR, aprovadas com ressalvas, tendo
em vista a não indicação de conta bancária aberta, mesmo sem movimentação, infringe o art. 53, II,
"a" da mesma Resolução, por se tratar de omissão de informação. A apresentação das notas
fiscais de pagamento ao Facebook, após o apontamento do relatório Preliminar, não elide a
situação de que efetivamente essas despesas não foram declaradas inicialmente na prestação de
contas. E por fim, o repasse de valores a candidata de cargo proporcional de outro partido no
valor de R$ 100,00 (cem) reais, encontra óbice no art. 17, § 2º, I e II, e 3º, da Res. TSE 23.607/2019,
conforme diretriz de análise das prestações de contas eleitorais do TRE/PR, constante do Parecer
Conclusivo do Cartório Eleitoral (Doc. ID 127767731), eis que não existe coligação na proporcional.
Referido valor, portanto, caracteriza fonte vedada de repasse de recursos, devendo ser recolhido
ao Tesouro Nacional. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE AILTON VASCO (RECORRENTE)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE AILTON VASCO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
ALTAMIR SANSON (RECORRENTE)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALTAMIR SANSON PREFEITO
(RECORRENTE)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413412
12/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44413412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.307

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600450-
59.2024.6.16.0013 – Palmeira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALTAMIR SANSON PREFEITO
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
RECORRENTE: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE AILTON VASCO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
RECORRENTE: JOSE AILTON VASCO
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
RECORRIDO: JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE PALMEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATO DE PARTIDO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidatos a Prefeito
e Vice-Prefeito contra a sentença do Juízo da 13ª Zona Eleitoral de
Palmeira/PR, que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando o recolhimento de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional, em
razão de repasse de recursos financeiros a candidato de partido
diverso.
2. Os recorrentes alegam que a candidata beneficiária pertencia à
mesma coligação, sustentando a licitude do repasse e a inexistência
de desvio de finalidade.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que a

Num. 44413412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
sentença está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Regional Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidato de partido diverso, ainda que
integrante da mesma coligação para disputa majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Emenda Constitucional nº 97/2017, é vedada a
celebração de coligações em eleições proporcionais, garantindo-se
autonomia partidária apenas para organização interna e coligação
em pleitos majoritários.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre candidatos que
não sejam do mesmo partido ou não pertençam à mesma coligação.
7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7214, confirmou a
constitucionalidade dessa restrição, reafirmando que a vedação ao
repasse de recursos busca evitar distorções na distribuição dos
fundos públicos destinados ao financiamento eleitoral.
8. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada no
sentido de que a doação de recursos, mesmo que estimáveis em
dinheiro, a candidatos de partido diverso, é irregular e implica a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
9. No caso concreto, restou demonstrado que os recorrentes
efetuaram repasse de recursos estimáveis a candidata de partido não
coligado para a eleição proporcional, configurando aplicação irregular
de recursos públicos e exigindo o recolhimento do montante
correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a
sentença que determinou a devolução da quantia de R$ 100,00 ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: “É vedado o repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato de
partido diverso, ainda que integrante da mesma coligação para a
disputa majoritária, devendo os valores repassados irregularmente
ser devolvidos ao Tesouro Nacional”.

Num. 44413412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
Dispositivos relevantes citados
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
03/10/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
julgado em 22/08/2024.
TSE, PCE nº 060057423, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
julgado em 02/09/2024.
TSE, AgR-REspEl nº 060179762, Rel. Min. André Ramos Tavares,
julgado em 25/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALTAMIR SANSON e JOSÉ AILTON VASCO,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, pela Coligação “Palmeira Em Frente Novamente”, composta
pelos
partidos
PODE
/
PL
/
PSB
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA), em face da sentença proferida pelo Juízo da 013ª Zona
Eleitoral de Palmeira/PR aprovou com ressalvas as contas, determinando o recolhimento de
R$100,00, em razão do repasse de recursos financeiros de candidatos a cargos majoritários para
proporcionais.(44296190)
Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: a) a candidata beneficiada pelo repasse
pertencia à mesma coligação dos recorrentes, o que afastaria a incidência da vedação prevista no
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019;b) a Emenda Constitucional nº 97/2017, que extinguiu
as coligações nas eleições proporcionais, não alterou as regras de financiamento de campanha
eleitoral, de modo que a transferência de valores entre candidatos da mesma coligação é lícita

Num. 44413412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
“não há qualquer irregularidade que leve a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional,
tendo em vista que é permitida a doação a candidata que esteja na mesma coligação partidária”;
c) “a Emenda Constitucional n° 97/2017, não alcança as questões relativas a financiamento das
campanhas eleitorais, razão pela qual o repasse/doação de recursos a candidato filiado a partido
político diverso do doador, coligado na eleição, não constitui desvio de finalidade”.
Ao final, requerem o provimento do Recurso, reformando em parte a sentença, com o
afastamento da determinação do recolhimento de R$ 100,00 (cem reais) ao Tesouro Nacional.
(44296195)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ,
concluidoconcluindo que “Do cotejo analítico entre o que foi exposto pela parte e o que consta na
sentença recorrida, constata-se que o recurso não comporta provimento, estando a sentença em
conformidade com o entendimento do E. TRE/PR” (44309376)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ALTAMIR SANSON e JOSÉ AILTON VASCO,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, pela Coligação “Palmeira Em Frente Novamente”, composta
pelos partidos PODE / PL / PSB / PSD / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA), em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de
Palmeira/PR pela qual as contas foram aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento da importância de R$100,00.
A sentença reconheceu o uso indevido de recursos do FEFC, em razão do repasse de recursos
estimáveis a ANA MARIA DE LIMA FERREIRA candidata ao cargo de vereadora filiada a partido
diverso dos doadores.
Em suas razões o recorrente sustentou que de acordo com o disposto no inciso I do artigo 17 da
Resolução n° 23.607/2019 é permitida a doação a candidata que esteja na mesma coligação
partidária.
Sem razão o recorrente.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos

Num. 44413412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”

No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE

Num. 44413412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)

A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confira-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Num. 44413412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min.
Raul Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44413412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44413412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min.
André Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
No caso destes autos, estando devidamente comprovada a irregularidade decorrente da doação
de recursos estimáveis em dinheiro à candidata não pertencente ao partido do doador, impõe-se,
como medida necessária, a devolução da quantia de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto por ALTAMIR
SANSON e JOSÉ AILTON VASCO, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença de primeiro grau que condenou-os a devolução da importância de R$ 100,00.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600450-
59.2024.6.16.0013 - Palmeira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALTAMIR SANSON PREFEITO, ALTAMIR SANSON, ELEICAO
2024 JOSE AILTON VASCO VICE-PREFEITO, JOSE AILTON VASCO - Advogado dos
RECORRENTES: DENIS SANSON - PR85871 - RECORRIDO: JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE
PALMEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44413412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550378400000043357965
Número do documento: 25031215550378400000043357965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:39:12
SESSÃO DE 11.03.2025